Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023822-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 30.510.252/0001-21 (EMBARGANTE), VANDRO CARLOS BORTOLANZA - CPF: 707.881.970-53 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – OMISSÃO –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM AÇÃO DIVERSA
– INOCORRÊNCIA –
RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 995 DO CPC –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID. 185854657) objetivando sanar alguns vícios que estariam maculando o v. acórdão de ID. 1
92890697
, proferido
n
o Recurso de
Agravo de Instrumento n. 1
023822-18.2023.8.11.0000
,
que manteve
o indeferimento da
gratuidade judiciária à parte embargante.

Em síntese,
alega que o v. acórdão ocorreu em omissão ficta em relação à
análise d
os dispositivos constitucionais utilizados para fundamentar o pleito do ora embargado
– quais sejam, o artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, todos da Constituição Federal, bem como o artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal
n. 1.060/50 e o artigo 98 do CPC/2015.

Aduz que não tem acesso a nenhum outro documento que comprove sua hipossuficiência financeira, e que possui diversos processos em curso neste E. Tribu
nal, com valores e custas de grande monta.

Ressalta, ainda, que os presentes embargos não visam à integração do julgado, tendo como propósito unicamente o prequestionamento da matéria p
ara posterior análise em
eventual recurso especial.

Por fim,
pugna pel
o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício do acórdão embargado.

Contrarrazões recursais em ID. 194638167, nas quais o ora embargado postula a rejeição dos presentes embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de ID. 1
92129654
, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n.
1023822-18.2023.8.11.0000
,
mantendo
a
decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Da análise dos autos, infere-se que o v. acórdão embargado não se amolda a qualquer d
as hipóteses
acima elencadas
, vez que
a ausência de manifestação expressa a respeito de dispositivos de lei não representa
vício
a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a eles relacionados.

Neste interim, colaciono um enxerto do voto
condutor do acórdão
que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:
(ID. 190607650)

“
(...)
No caso em tela, nota-se que as partes agravadas não juntaram aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, extrai-se da Declaração de IRPF do exercício 2023 do agravante VANDRO CARLOS BORTOLANZA, carreada ao ID. 187314661, que o agravante recebeu o montante de R$ 163.571,80 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos) no período destacado.

Do mesmo documento ficou demonstrado que o agravante possui bens móveis e imóveis no valor de R$ 1.393.517,34 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), incluindo veículos e cotas de empresas, além de R$ 363.900,00 (trezentos e sessenta e três mil e novecentos reais) em bens relacionados à atividade rural.

Ainda, é possível extrair que a receita bruta do ano declarado foi de R$ 5.116.368,56 (cinco milhões, cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Ademais, milita contra a alegação de hipossuficiência os extratos bancários acostados ao ID. 184825664, p. 56/248, referentes à conta bancária de titularidade da empresa AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, dos quais se extraem transações de grande monta, incluindo transações via TED em valores superiores aos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), demonstrando que a empresa agravante possui condições de arcar com as custas processuais.

Além disso, apesar de não ser hábil, por si só, a fundamentar o indeferimento da benesse pleiteada, há que se ressaltar o fato de que os agravantes estão sendo patrocinados por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-los nos autos.

Sendo assim, por todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, é de se negar a benesse pretendida.
(...)
”

Nota-se, no caso em apreço,
que
o objetivo da parte embargante é, em verdade, ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qual
quer ponto da lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses ventiladas pelas partes
e, tampouco,
a se manifestar expressamente a respeito de todos os dispositivos legais e constitucionais que reputam violados,
bastando apenas que fundamente as razões de sua decisão.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024